Tribunal: STF
Processo: RHC 203509
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no Habeas Corpus 525.931/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, por duas vezes, e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.
    Não satisfeita, a defesa do recorrente interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 
    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA (APELAÇÃO 2). INOCORRÊNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA POSSIBILITANDO O LIVRE E REGULAR EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DEFENSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS (APELAÇÃO 4) ALEGADA AUSÊNCIA DE JUNTADA, AOS PRESENTES AUTOS, DO CONTEÚDO COMPLETO DAS INTERCEPTAÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. ADVOGADO QUE TEVE ACESSO AMPLO E IRRESTRITO AO CONTEÚDO DAS INVESTIGAÇÕES EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ADEMAIS, NÃO COMPROVOU QUALQUER PREJUÍZO A ATIVIDADE DEFENSIVA. POSTULADO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES POR PERÍODO SUPERIOR A 15 DIAS. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO POR MAIS DE UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELAÇÕES 1, 2, 3 e 4). INVIABILIDADE. TESES DA DEFESA LANÇADAS DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE ATUARAM NO FEITO COESOS, HARMÔNICOS, COMPLEMENTARES ENTRE SI E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROVA BASTANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL (APELAÇÃO 4). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE IMPLICAM NO AFASTAMENTO DO MARCO INICIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (APELAÇÃO 2). IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. APELANTE QUE FAZ DA NARCOTRAFICÃNCIA SEU MEIO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DA APELAÇÃO 3, E QUE CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDOS DE NULIDADE REJEITADOS EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSOS DE APELAÇÃO 1, 2, 3 E 4 CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pela Corte local:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, L. 11.343/06). 1. AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS, EM RAZÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO DE TESES DE NULIDADES QUE PODEM IMPLICAR EM QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. 2. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE CONTEÚDO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES. ANÁLISE DA PROVA. CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. A CONTRADIÇÃO DEVE OCORRER EM RELAÇÃO AOS TERMOS DO JULGADO, NÃO EM RELAÇÃO A TESES DEFENSIVAS, DOUTRINÁRIAS OU JURISPRUDENCIAIS. 3. ERROS MATERIAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PREMISSAS FALSAS SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA DO EMBARGANTE PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES NO PROCESSO. 4. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO FUNDAMENTADO EM PREMISSAS FALSAS DIANTE DA AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS E OUTROS DOCUMENTOS SOBRE A ILICITUDE DA CONDUTA DO EMBARGANTE. DECISÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS QUE DEFERIRAM E PRORROGARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, APREENSÃO DE ENTORPECENTES E PROVA ORAL QUE ENSEJARAM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DOSIMETRIA DA PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OMISSÃO INEXISTENTE. JULGADO QUE APENAS CONFIRMOU A PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA NÃO REALIZADA EM SEDE RECURSAL. REMISSÃO EXEMPLIFICATIVA AOS FUNDAMENTOS DA ANÁLISE DA PENA APLICADA AO CORRÉU DESINFLUENTE NA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO EMBARGADO. ALEGAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NAS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, SENDO DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO COLEGIADA DIANTE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES COMPLEMENTARES. 6. TESE ABSOLUTÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO REAVALIADO. JULGADO FUNDAMENTADO. 7. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA NA FUNDAMENTAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ACERCA DO GÊNERO DO EMBARGANTE E A QUANTIDADE DE CRIMES A QUE FOI CONDENADO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NAS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, SENDO DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO COLEGIADA DIANTE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES COMPLEMENTARES. NÃO CARACTERIZADOS OS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DE EMBARGOS (ART. 619, CPP). EFEITO INFRINGENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ‘DECISUM’. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus, requerendo, em síntese, "a declaração de nulidade das interceptações telefônicas que subsidiam a correspondente ação penal, determinando-se ainda ao juízo de primeira instância o desentranhamento delas e das demais provas dependentes. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da prática de um só delito de tráfico de drogas ou da regra prevista no art. 71 do CP, almejando, outrossim, a redução da pena-base.".
    Por decisão monocrática, o Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do writ.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 525.931/PR (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), o qual foi desprovido:
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. PREVISÃO REGIMENTAL OU LEGAL. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. DESCABIMENTO. PRORROGAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. COMPLEXIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. FATOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO ABSOLUTO. INEXIGÊNCIA. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REITERAÇÃO OU HABITUALIDADE DELITUOSA. CONCURSO MATERIAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O art. 159, do RISTJ, veda expressamente a realização de sustentação oral nos julgamentos dos agravos internos, o que se coaduna com a ausência de previsão regimental ou legal de intimação para sessão na qual ocorrerá o seu julgamento, especialmente porque o recurso interno sequer depende de inclusão em pauta. Precedentes. 
    2. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    3. As matérias trazidas pelo impetrante, mas não decididas pelos órgãos jurisdicionais de origem, não por omissão deles, mas porque não foram apresentadas naqueles locais, não podem ser examinadas pelo STJ, sob pena de ser autorizada uma indevida supressão de instância. 
    4. É descabida a pretensão de trazer a esta Corte Superior de Justiça o exame aprofundado dos fatos, ainda que por meio de habeas corpus, não sendo possível analisar o conteúdo dos elementos produzidos na investigação para saber se as instâncias ordinárias se equivocaram quanto à presença de indícios razoáveis de autoria para decretação de quebra de sigilo telefônico. 
    5. Estando presentes os requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, quando da decretação da interceptação telefônica, sua prorrogação depende apenas da indicação da indispensabilidade da continuação, na forma do art. 5º, da mesma Lei, ainda mais quando se trata de fato complexo, não sendo possível ao STJ analisar os diálogos captados durante os primeiros quinze dias para aferir se os indícios razoáveis de autoria cessaram, quando o contrário é reconhecido nas instâncias de origem. 
    6. Não há que se falar em ausência de fundamentação das decisões judiciais que decretam interceptação telefônica e sucessivas prorrogações, quando elas, embora usando modelo padronizado sobre o aspecto jurídico do assunto, têm não só o relatório alterado, mas principalmente a argumentação, baseada em fatos diferentes e verificados em cada etapa da investigação. 
    7. Conforme precedentes desta Corte, tendo as instâncias de origem registrado que as gravações das conversas telefônicas ficaram disponíveis às partes na secretaria ou cartório do juízo de origem, não há necessidade de transcrição da integralidade dos diálogos, sendo suficiente que ela se refira às suas partes relevantes. 
    8. A fixação da pena-base não segue um critério matemático absoluto, o que impede concluir pela sua manifesta ilegalidade quando o montante estabelecido está próximo daquele que seria alcançado mediante um cálculo aritmético puro, prevalecendo neste ponto a discricionariedade regrada do magistrado. Precedentes. 
    9. Tem prevalecido na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que o reconhecimento da existência de crime continuado depende da presença não apenas de requisitos objetivos como também subjetivos, afastando-se essa espécie de concurso de delitos quando as instâncias ordinárias registram a reiteração criminosa ou habitualidade delitiva do agente. 
    10. Agravo regimental improvido. Decisão que não conheceu o writ mantida.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça:
    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada. 
    2. Não há erro material no acórdão que deixa de conhecer pedido de habeas corpus, conforme precedentes atualizados e recentes do STJ e STF nele citados, mesmo quando há análise dos argumentos dos impetrantes, porque ela foi feita apenas para afastar a existência de manifesta ilegalidade. 
    3. Não há omissão na decisão que entende necessária a prova não só de requisitos objetivos, mas também subjetivos, para fins de reconhecimento de continuidade delitiva, quando ela cita precedentes no sentido de que os últimos ficam afastados no caso de habitualidade criminosa reconhecida nas instâncias ordinárias. 
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer, novamente, seja "cassado o v. acórdão recorrido e, por conseguinte, reformar o acórdão de Apelação Crime nº 1.729.039-8 da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e, consequentemente, declarar a nulidade das interceptações telefônicas nº 0000833-84.2014.8.16.0170 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Toledo-PR e de tudo que dela derivou, e/ou reformar a dosimetria das penas impostas ao recorrente pelas condenações no processo-crime nº 0002923-31.2015.8.16.0170 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Toledo-PR.".
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação recursal. 
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão da relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS (AgRg no Habeas Corpus 525.931/PR), não analisou o pedido do recorrente para anular a decisão que decretou a interceptação telefônica pela primeira vez, manteve o entendimento de que inexistiu nulidade processual no que se refere à sua prorrogação e concluiu inexistir ilegalidade na dosimetria do recorrente. Confira-se:
    [...]
    3. Dos indícios de autoria para a interceptação telefônica – supressão de instância: 
    O agravante alega que a decisão que decretou a interceptação telefônica pela primeira vez não se baseou em indícios de autoria ou participação dos corréus Douglas Samir Flinker e José Floriano da Silva, a partir dos quais a investigação teria chegado ao seu nome. Na forma do art. 2º, I, da Lei 9.296/96, realmente as interceptações de comunicações telefônicas deferidas judicialmente devem estar baseadas em “indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal”. 
    No caso, porém, a questão não foi objeto de apreciação nem pelo acórdão que julgou a apelação, nem por aquele que rejeitou os embargos de declaração, sendo clara a pretensão defensiva de suprimir uma instância, o que não tem sido aceito por esta Corte nem mesmo em sede de remédio constitucional:
    [...]
    5. Da primeira prorrogação da interceptação telefônica: 
    Os impetrantes também sustentaram que a medida não poderia ter sido prorrogada, porque nada tinha sido encontrado quando do primeiro monitoramento. 
    A questão foi resolvida no acórdão impugnado da seguinte forma: 
    Tratando-se de estrutura criminosa composta por vários participantes em diversos ramos da organização, a interceptação de conversas telefônicas pode ser, na maioria das vezes, a única forma de demonstrar a materialidade e autoria dos delitos, sobretudo em crimes como o de tráfico de drogas e associação para o tráfico, onde a prova é de difícil constatação. 
    [...]
    Destarte, corroboradas pelas provas orais obtidas no decorrer da instrução processual, mostra-se plenamente possível a utilização das interceptações para fins de demonstração da materialidade e da autoria dos crimes pelos quais foram condenados os apelantes. 
    Ainda, sobre a extensão das interceptações, convém destacar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a renovação da interceptação telefônica por mais de um período de 15 dias, mormente em razão da complexidade dos fatos que demandam investigação diferenciada e contínua (e-STJ, fl. 1602; grifou-se).
    Com razão o TJPR. Segundo o art. 5º, da Lei 9.296/96, a medida é “renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova”. Sua imprescindibilidade foi devidamente demonstrada, mormente nos trechos acima destacados, de onde se deduz a legalidade da prorrogação. 
    Ademais, da mesma forma que mencionei anteriormente, o remédio heróico não é a via adequada para aferir se realmente não foi apurado nenhum diálogo suspeito quando do primeiro deferimento da medida, porque isso obrigaria este órgão a escutar o que se conversou ao longo dos primeiros quinze dias, correspondendo mais uma vez a descabido exame aprofundado do conteúdo das investigações. 
    Esta Corte já utilizou os dois fundamentos por mim apresentados para não conhecer da impetração:
    [...]
    Assim, estando presentes os requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, quando da decretação da interceptação telefônica, sua prorrogação depende apenas da indicação da indispensabilidade da continuação, na forma do art. 5º, da mesma Lei, ainda mais quando se trata de fato complexo, não sendo possível a este Tribunal analisar os diálogos captados durante os primeiros quinze dias para aferir se os indícios razoáveis de autoria cessaram, sobretudo quando o contrário é reconhecido nas instâncias de origem. 
    6. Da fundamentação das decisões que autorizaram as interceptações: 
    A defesa também alegou que as decisões que autorizaram a interceptação telefônica e suas prorrogações foram padronizadas e, em consequência, proferidas sem a necessária fundamentação, modificando-se apenas o que constava no relatório de cada uma. O TJPR assim decidiu o tema:
    A defesa técnica também impugnou as decisões judiciais qualificando-as de padronizadas, mas, em verdade, todas estavam calcadas nos elementos empíricos da investigação, e se restringiam a renovar as autorizações, não decorrendo disso eventual nulidade ou prejuízo, como também, a quantidade de drogas está demonstrada nas apreensões (auto), e não nos laudos definitivos que apenas reservaram uma parte da droga para exame técnico pericial. 
    Basta ver, de outra parte, que houve no início da persecução vários desmembramentos da investigação, e de autos, e o Ministério Público Estadual resolveu apresentar denúncias separadas em grupos, e foram dezenas de pessoas investigadas, mais de cinco dezenas, o que muito bem confere grande dimensão quantitativa ao presente caso penal (e-STJ, fls. 1613 e 1614).
    Como mencionei na decisão monocrática agravada, até penso que o acórdão pudesse ter se aprofundado um pouco mais na questão, explicando quais os diferentes “elementos empíricos da investigação” que foram apontados nas várias decisões do juízo singular de 1ª instância a respeito da medida cautelar. Apesar disso, uma análise destes atos judiciais demonstra que eles foram devidamente fundamentados, porque realmente baseados em elementos concretos dos autos que justificaram cada um. 
    É que não apenas o relatório de cada uma das decisões foi alterado, mas também a fundamentação baseada nas circunstâncias fáticas do momento correspondente. A abordagem jurídica do assunto foi repetida, mediante utilização de modelo, é verdade, como costuma acontecer em qualquer setor jurídico no momento, mas esse modelo foi devidamente adaptado de acordo com os elementos concretos enfrentados a cada etapa da investigação. 
    Em uma delas, há menção a indícios de autoria decorrentes de relatório de investigação 02/2014, bem como a flagrantes já realizados em desfavor daqueles então investigados (fl. 126); outra, de forma diferente, já foi fundamentada no relatório 04/2014, que apontaria para terminais específicos de parentes dos investigados, bem como para informações colhidas nas redes sociais, além da aquisição de bens de alto valor (e-STJ, fl. 166); uma terceira se baseou no conteúdo de conversas que teriam sido interceptadas pelo monitoramento anterior, apontando para novos números e suspeitos, inclusive fazendo referência a mensagem de texto informando a um dos investigados sobre a presença da polícia, com indicação da necessidade de ligação de outro telefone, sendo ainda apontados vários elementos específicos adicionais (e-STJ, fl. 407 e 408); outra referiu-se ao relatório 20/2014, indicando já haver elementos suficientes em desfavor de um dos investigados, mas ainda existindo necessidade de novo monitoramento para esclarecer o modus operandi das condutas. Esta, além disso, em longa fundamentação específica, fez referência a mais informações colhidas do monitoramento anterior, o qual teria apontado outros possíveis comparsas e números de telefone (e-STJ. 576 a 578). 
    O que o magistrado não pode fazer ao decidir é repetir sua fundamentação sobre os fatos, ou deixar de mencioná-los, ainda que altere suas explicações sobre o ponto de vista do direito. No caso, a despeito da utilização de um modelo sobre o aspecto jurídico da questão, cabível para a situação enfrentada, além da alteração de cada relatório, as fundamentações sobre os fatos específicos foram completamente diferentes, assim como deve ser. 
    Diante disso, não há que se falar em falta ou vício de fundamentação, não se aplicando ao caso os julgados invocados pelos impetrantes na inicial do mandamus, diante da evidente distinção entre as situações. Aqui, aplicam-se, na verdade, os seguintes precedentes:
    [...]
    Portanto, também rejeito esta tese defensiva. 
    7. Da ausência de nulidade por não existir a integralidade dos diálogos: 
    Os impetrantes prosseguiram, arguindo nova nulidade, agora em razão de alegada ausência da integralidade das conversas interceptadas. Para tanto, dizem que um relatório de investigação não tem o arquivo de mídia correspondente, aduzindo ainda que outro só o possui de modo parcial, além de não conter as mensagens de texto. 
    Sobre o assunto, decidiu assim o Tribunal de 2º grau:
    No caso em tela, não se tem violação ou ausência de preservação da cadeia de custódia probatória, porquanto, a investigação policial não fez manipulação física da prova em momento algum do andamento processual. A investigação policial apenas procedeu recortes de dados e informações que não eram pertinentes ou relevantes ao caso penal. E não teria sentido manter material inócuo, inservível para a investigação e instrução da ação penal. 
    Pelo que se infere, portanto, o extenso material angariado na investigação não deixou de conservar a sua unidade, de tudo aquilo que foi considerado relevante para a elucidação dos fatos puníveis (e-STJ, fl. 1613).
    Embora a defesa passe boa parte da sua peça reproduzindo o teor de supostas conversas interceptadas, comparando-as com o conteúdo de relatórios policiais, para tentar convencer da possibilidade de manipulação indevida esse fato foi expressamente afastado pelo TJPR, o que, mais uma vez, não pode ser revisado nesta via. Com efeito, da mesma forma que registrei anteriormente, a apreciação desejada exigiria exame aprofundado de fatos apurados na fase investigatória, o que, repita-se, não é possível perante esta Corte. 
    Mas, uma vez reconhecida na origem, pode ser analisada a arguição de nulidade pela existência de corte nesse meio de prova, para exclusão daquilo que era irrelevante à apuração. Para tanto, porém, é importante analisar o acórdão em conjunto com a sentença do juízo de origem, a fim de ficar claro o que exatamente aconteceu, considerando que as instâncias ordinárias não seguiram trilhas diferentes. Vejamos:
    Equivoca-se a defesa ao afirmar que não teve acesso ao inteiro teor da degravação do áudio das conversas interceptadas. Primeiro que não se degrava toda a interceptação, mas apenas trechos relevantes a demonstrar a existência de crime e autoria. Segundo porque foi facultado à defesa o pleno acesso aos áudios, que se encontram arquivados em cartório; [...]. 
    De mais a mais, a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, se consolidou no sentido de que é desnecessária a transcrição integral das conversas interceptadas, bastando, apenas, a menção a trechos utilizados para elaboração da denúncia e esclarecimento do que é imputado ao réu, sendo ônus da defesa demonstrar que a condensação é destoante e incoerente com todo o período interceptado e com o objeto do processo; de que sucessivas prorrogações da interceptação telefônica têm validade, sempre que demonstrada a necessidade e pertinência da medida em decisão fundamentada da autoridade judiciária; de que a transcrição das conversas não precisa ocorrer por perito oficial, por falta de previsão legal e também porque esse trabalho não exige conhecimento técnico apurado ou aprendido em escola superior (e-STJ, fl. 1470; grifou-se).
    Uma análise conjunta dos dois atos judiciais refutados no writ indica que a gravação das conversas telefônicas interceptadas foi disponibilizada para a defesa na sua integralidade, caso ela quisesse o acesso. O que foi recortado foi somente a degravação, ou seja, a transcrição das referidas conversas, a qual foi juntada aos autos apenas nos pontos relevantes. Isso, porém, tem respaldo na jurisprudência desta Casa:
    [...]
    Diante da jurisprudência dominante acerca do tema nesta Corte, não se pode falar em ofensa a nenhum dos textos legislativos invocados, tampouco aos precedentes suscitados, no último caso em face, novamente, do distinguishing. 
    Ademais, se os impetrantes não tiveram acesso às gravações, isso pode ter acontecido porque apenas se habilitaram nos autos após o julgamento da apelação, não se podendo negar a viabilidade que o anterior advogado teve de escutar as gravações. Ademais, isso não quer dizer que a prova tenha sido destruída, fato não afirmado pelas instâncias ordinárias. 
    Portanto, afasto mais esta tese defensiva. 
    8. Da 1ª fase de aplicação da sanção penal: 
    No que toca à análise do art. 59, do CP, os impetrantes defenderam a aplicação do aumento de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, invocando precedentes deste Tribunal. Dizendo que apenas uma delas foi desfavorável ao agravante, ora agravante, para o crime de associação, pediram a redução da pena para 3 anos e 6 meses, enquanto a sanção para um único tráfico seria de 6 anos e 8 meses. 
    O TJPR basicamente respaldou esta fase da dosimetria da pena efetuada pela sentença, a qual, por sua vez, assim se manifestou quanto ao tema:
    a) Associação para o tráfico – 1º FATO 
    Culpabilidade: a reprovabilidade jurídico-penal é aumentada diante do importante papel exercido pelo acusado na associação criminosa, atuando como comprador, receptor e distribuidor de drogas, em expansão da atividade e da célula criminosa no Estado de Santa Catarina. Antecedentes: é primário (evento 510.3). Conduta social: é casado, tem dois filhos, razoável instrução e diz trabalhar como motorista. Personalidade: este juízo não detém conhecimento técnico de psicologia, psiquiatria ou antropologia e também nenhum fato relevante sobre o agir do acusado se detectou. Motivos: normais à espécie: lucro/ganho fácil com a distribuição de entorpecente. Circunstâncias e consequências: não trazem pormenores que devam ser sopesados. Comportamento da vítima: a sociedade, em nada contribuiu à figura típica; pelo contrário, exige resposta pronta e eficaz no combate ao tráfico. [...] 
    Pena-base: 4 anos de reclusão 
    [...]
    b) Tráfico de drogas – 3º FATO 
    Culpabilidade: entendida como a reprovabilidade ético-jurídica que recai sobre o fato e o seu autor, exaspera-se na medida em que o acusado também não é “mula” nem pequeno traficante; ao revés, atuava na compra/venda de significativa quantidade de entorpecente, no atacado, inclusive buscando droga no Paraná para distribuição em Santa Catarina. Antecedentes: é primário (evento 510.3). Conduta social: é casado, tem dois filhos, razoável instrução e diz trabalhar como motorista. Personalidade: este juízo não detém conhecimento técnico de psicologia, psiquiatria ou antropologia e também nenhum fato relevante sobre o agir do acusado se detectou. Motivos: normais à espécie: lucro/ganho fácil com a distribuição de entorpecente. Circunstâncias e consequências: militam contra o réu, na esteira do art. 42 da Lei 11.343/06, porquanto grande quantidade de droga restou apreendida – cerca de 37 quilos de maconha –, traduzindo maior raio de alcance para a atividade ilícita e, portanto, dano diretamente proporcional à saúde pública da população, considerando a destinação certeira para abastecimento de inúmeras “bocas-de-fumo” na origem. A expressiva quantidade de entorpecente dimensiona a grandeza da atividade ilícita desempenhada pelo acusado, merecendo reprimenda compatível ao crime praticado. Comportamento da vítima: a sociedade, em nada contribuiu à figura típica; pelo contrário, exige resposta pronta e eficaz no combate ao tráfico. 
    Pena-base: 7 anos de reclusão. 
    [...]
    c) Tráfico de drogas – 4º FATO 
    Culpabilidade: entendida como a reprovabilidade ético-jurídica que recai sobre o fato e o seu autor, exaspera-se na medida em que o acusado também não é “mula” nem pequeno traficante; ao revés, atuava na compra/venda de significativa quantidade de entorpecente, no atacado, inclusive buscando droga no Paraná para distribuição em Santa Catarina. Antecedentes: é primário (evento 510.3). Conduta social: é casado, tem dois filhos, razoável instrução e diz trabalhar como motorista. Personalidade: este juízo não detém conhecimento técnico de psicologia, psiquiatria ou antropologia e também nenhum fato relevante sobre o agir do acusado se detectou. Motivos: normais à espécie: lucro/ganho fácil com a distribuição de entorpecente. Circunstâncias e consequências: militam contra o réu, na esteira do art. 42 da Lei 11.343/06, porquanto grande quantidade de droga restou apreendida – cerca de 48 quilos de maconha –, traduzindo maior raio de alcance para a atividade ilícita e, portanto, dano diretamente proporcional à saúde pública da população, considerando a destinação certeira para abastecimento de inúmeras “bocas-de-fumo” no destino. A expressiva quantidade de entorpecente dimensiona a grandeza da atividade ilícita desempenhada pela acusada, merecendo reprimenda compatível ao crime praticado. Comportamento da vítima: a sociedade, em nada contribuiu à figura típica; pelo contrário, exige resposta pronta e eficaz no combate ao tráfico. 
    Pena-base: 7 anos de reclusão. (e-STJ, fls. 1511 e 1512; grifou-se).
    Em primeiro lugar, a leitura da transcrição da dosimetria da pena, acima efetuada, demonstra que ela atendeu a exigência de fundamentação adequada, baseada em elementos concretos dos autos. 
    Pois bem. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 
    Analisada a decisão, verificando-se que a sentença não foi